Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Nos termos do § 2° do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BANCO SANTANDER S/A, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões a apelação adesiva de ID 52387958. Ainda, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifesta-se o apelante, BANCO SANTANDER S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões (ID 52387950). Publique-se. Intime-se.